Tribunal: STF
Processo: Rcl 78350
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1373/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não houve a demonstração de esgotamento da instância ordinária mediante a interposição de recurso extraordinário e, sucessivamente, do agravo interno.



    2. Sem tal requisito processual, impossível conhecer da reclamação, a teor do art. 988, §5º, II, do CPC;



    3. Reclamação é remédio excepcional, não mero sucedâneo de recursos.



    4. Agravo desprovido.